Tribunal: TJDFT
Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: FB2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que junte guia complementar atualizada, tendo em vista o depósito de apenas R$ 143.228,96 (cento e quarenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos). Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora